Tribunal: TJBA
Processo: 8027644-87.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027644-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

PACIENTE: RENATO SOUZA ARAGÃO

Advogado(s): SINNEDRIA DOS SANTOS DIAS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
GOLPES DE FACA. EXPOSIÇÃO DAS VÍSCERAS DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA PRISÃO E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL
. ARGUMENTAÇÕES INSUBSISTENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
PRESERVAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
–
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de
RENATO SOUZA ARAGÃO
, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de

Porto Seguro/BA (Processo 1º Grau nº8005035-89.2025.8.05.0201).

II
-
Extrai-se dos autos que o Paciente encontra-se
preso preventivamente desde
07.06.2025
, pela suspeita da prática de delito de homicídio tentado com uso de arma branca.

III
– A Impetrante a
lega a existência de constrangimento ilegal em desfavor do Paciente, por ausência

de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

IV
- A
s circunstâncias descritas no caso evidenciam a presença dos requisitos necessários para a imposição de medida cautelar, uma vez que, conforme destacado na Decisão Preventiva, foi pontuada a necessidade de se garantir a ordem pública, em razão da
exacerbada gravidade da conduta apontada ao Paciente
, que supostamente teria praticado o crime de
tentativa de
homicídio qualificado
cuja vítima teria ficado com as vísceras expostas
. Precedente do STJ.

V
- Outrossim, não há, nos autos, elementos que justifiquem a liberdade provisória do Paciente
. De igual modo, também não se comprovou, indene de dúvida, a
possibilidade
de substituição da segregação por uma das medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 do CPP.

V
I
- Parecer da Procuradoria de Justiça pela
concessão
da Ordem.

VII - ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8027644
-87.2025.8.05.0000,
da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Seguro
/BA
, sendo Impetrante
Sinnedria dos Santos Dias
, e, Paciente,
RENATO SOUZA ARAGÃO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em denegar a Ordem impetrada
, sob os seguintes fundamentos.